Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE DA PARTE. APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA. INOBSERVANCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DE TELHAS NA COBERTURA DE IMÓVEL. AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. 1.2. Tratando-se de contrato verbal de mandato, onde o mandatário assumiu negócio em seu próprio nome – ainda que seja de conta do mandante –, a obrigação fica àquele vinculada, o que atrai a sua legitimidade para questionar supostos vícios decorrentes do produto objeto do negócio jurídico. Inteligência do art. 663 do Código Civil.

2. É objetiva a responsabilidade civil do fabricante pelos danos decorrentes de defeitos de seus produtos, somente podendo este dever de indenizar ser afastado nas hipóteses previstas no art. 12, §3o, do CPC, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Na situação em exame, ficou comprovada, por meio de perícia técnica, que as telhas adquiridas dos réus foram instaladas de forma inadequada e sem a devida observância às normas técnicas de regência, o que deu azo ao vazamento no interior do imóvel narrado na inicial. 2.2. Portanto, comprovada a negligência na instalação das telhas por parte do consumidor, afasta-se a responsabilidade civil das empresas que participaram da cadeia de consumo e, por consequência, o dever de indenizar.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.